Tribunal: TJPA
Processo: 0004514-24.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004514-24.2008.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

APELADO: COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER JUD E MIN PUB FEDERAIS NO EST DO PARA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2.
Impõe-se a redução do
quantum
indenizatório, ante seu arbitramento em valor exorbitante, devendo este obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004514-24.2008.8.14.0301

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA:BELÉM/PA

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL.

APELADO:COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação
interposta por
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.- EMBRATEL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que – no bojo da Ação de Indenização Por Danos Morais, ajuizada por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO DO ESTADO DO PARÁ
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento na Doutrina e Jurisprudência e nos arts. 5º, V e X do CF/88; 6º, VI do CDC; 186, 52, 11 do CC; e EXTINGO o mesmo com resolução de mérito com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) valor que se mostra condizente com a dor e abalo suportado pela vítima, levando em conta as condições pessoais dos envolvidos e as circunstâncias que envolveram o caso, não sendo ínfimo, nem exorbitante a ponto de provocar enriquecimento ilícito; valor que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, conforme Súmula 362 do STJ. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Transitada em julgado, proceda-se na forma da lei, dando-se baixa no sistema. Cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE. P. R. I. Belém, 26 de setembro de 2011.

Dra. VERA ARAÚJO DE SOUZA JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA CAPITAL.

Em suas razões recursais (ID nº 4396555-Pág.1/
12) a parte apelante requer preliminarmente ausência das condições da ação por falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido e no mérito pugna pela licitude da cobrança, excluindo com isso, o dano moral e alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado (ID.4397732-Pág.2/8) pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

O apelo foi recebido em seu efeito devolutivo (ID.4397733-Pág.1).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022.

É o relatório.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2.
Impõe-se a redução do
quantum
indenizatório, ante seu arbitramento em valor exorbitante, devendo este obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça e com o Enunciado nº 01 deste E. Tribunal de Justiça, abaixo transcritos:

Enunciado administrativo número 2, do STJ
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado 1, do TJPA
:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inicialmente, passo à análise da preliminar
de ausência das condições da ação por falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido da autora, pessoa jurídica, para propor uma ação de indenização por danos morais, pelo que, adianto, de plano, que merece rejeição. Explico.

Assegura a Constituição da República, em seu artigo 5º, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e em especial nos incisos:

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Ao fixar que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação", a Constituição, no inciso X do artigo 5º, não se refere apenas pessoas físicas.

Ademais, em setembro de 1999, o STJ editou a súmula de nº 227 assim redigida:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral." (Proc. nº 244.072-SP)”.

Com o novo Código Civil essa questão se pacificou, tendo em vista o teor do artigo 52, que prevê, expressamente, a possibilidade das pessoas jurídicas serem titulares de direitos da personalidade, no que couber, e da possibilidade de reparação do dano causado por ofensa a esses direitos. Assim a proteção às pessoas jurídicas no que é possível, ou seja, no que se refere à proteção da honra objetiva.

“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

Com efeito, tem a Cooperativa - Autora legitimidade, por estar comprovada sua qualidade de ser parte, de acordo com a legislação vigente- CR art. 5º, X; Súmula nº 227 do STJ; Código Civil, art. 52, logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade.

Da mesma forma, a Cooperativa - Autora, pessoa jurídica pode sofrer abalo de crédito e, em consequência dano moral, assim rejeito da preliminar de falta de interesse processual.

Por fim, a Cooperativa - Autora pode ingressar com o presente pedido já que o ordenamento jurídico prevê a responsabilidade civil por ato ilícito, assim, também por esse argumento, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

Passo ao exame do mérito.

Cinge-se a questão, em resumo, na verificação da ocorrência ou não de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por dano moral,
em decorrência de ter sido negada permissão para Cooperativa de obter crédito junto à instituição bancária por ter sido cadastrado seu CNPJ nos cadastros de inadimplentes pela requerida-Embratel.

Tem por ser regra no direito brasileiro, que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. No Código de Defesa do Consumidor temos a possibilidade de inverter o ônus da prova (art. 6º, VIII). Porém, além dessa inversão do ônus probatório, judicialmente determinada, temos, em relação ao dano moral, outra particularidade que pede menção.

Esclarece a jurisprudência, no particular, “
na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto”

(STJ, REsp. 331.517, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4ª T., j. 27/11/01, p. DJ 25/03/02).

Dessa forma,
no que tange à necessária leitura constitucional do instituto do
dano moral
– notadamente o disposto na conjugação do art. 1º, III com o art. 5º, V e X, ambos da CR/88, assim como o art. 186 do Código Civil (CC) –, registre-se que se caracteriza tal vulneração quando ato ilícito ofende qualquer direito da personalidade, gerando dor, sofrimento ou angústia que transcendem o mero aborrecimento acarretado pela vida em sociedade – sendo certo que a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, a teor da Súmula nº 227 do STJ –, devendo o reconhecimento do dano extrapatrimonial pautar-se na prova dos autos e considerar as peculiaridades do caso concreto.

Além do mais, diante da
a existência da inscrição irregular, conforme se denota das provas acostadas aos autos (ID.4396536-Pág.8),
resta caracterizada a ofensa, e dela surge à necessidade de reparação.

Vale ressaltar, que no STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa
,
ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

Com efeito, enseja a responsabilização civil da concessionária de telefonia, valendo reproduzir o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA

– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
–
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
. Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão
.” (Ap 87307/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte, veja-se:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
. PLANO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. Recurso conhecido e improvido
. (TJ-PA - RI: 00027051120168149001 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 05/07/2017, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 06/07/2017)

Desse modo, não tendo a Apelante se desincumbido ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia – a teor da conjugação dos mencionados dispositivos da CR/88, do CC, do CPC, do CDC,
mostra-se imperiosa a manutenção da sentença combatida
.

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados ao Autor e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, considero o valor de R$ 50.000,00,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença a
quo
, exorbitante, merecendo reforma.

Assim, entendo que merece ser arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, porquanto mais consentâneo com as balizas usualmente aplicadas
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o entendimento dos Tribunais em julgados semelhantes, como se lê:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR ABALO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRETA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC
. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNANIME.
I-É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome do autor em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral, vez que afetou sua possibilidade de realizar abertura de conta corrente, solicitar cartões de crédito, etc., em face da restrição que lhe foi injustamente imposta. II- No caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa jurídica. O próprio fato já configura o dano. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). III- No que se refere ao quantum, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, entendo que o valor fixado se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido, razão pela qual o mantenho
. (2020.01884287-66, 214.196, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09) (Destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento
, apenas para minorar o
quantum
indenizatório de R$50.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença recorrida em todos os demais termos.

É como voto.

Belém – PA,

14 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/03/2022